Tribunal: TJDFT
Processo: 0752329-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752329-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA MARCIA ALVES LOURENCO AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. D E C I S Ã O MARIA MARCIA ALVES LOURENÇO opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 22186105 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões, a embargante afirma que a decisão embargada é omissa e contraditória em relação ao que foi alegado e provado nos autos. Aduz, em síntese, a existência de omissão pela não apreciação do pedido de restabelecimento das informações e chamados abertos referentes à disciplina Sociologia, no portal AVA da instituição agravada. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja concedida a tutela antecipada de urgência. Brevemente relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão a embargante. Ao contrário do que sustenta a embargante, não há contradição ou omissão na decisão combatida. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido em razão da ausência de probabilidade do direito, uma vez que a embargante não foi capaz de comprovar liminarmente suas alegações. Ora, se não há provas de que a autora, ora embargante, cursou a disciplina Sociologia, no segundo semestre de 2020, não há como deferir os pedidos formulados em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dessa forma, não se observa nenhum vício na decisão embargada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator